Tribunal: TJSP
Processo: 0008644-41.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO SERVIÇOS DE CONTA E DE MOTOCICLISTA EM PLATAFORMA DE ENTREGA DE COMIDA E MERCADO (IFOOD). AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. Autor, motociclista cadastrado no aplicativo da ré (Ifood), que foi descredenciado unilateralmente, sob a acusação de cancelamento excessivo de pedidos e inconsistências relacionadas ao

Ementa:
PRESTAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO SERVIÇOS DE CONTA E DE MOTOCICLISTA EM PLATAFORMA DE ENTREGA DE COMIDA E MERCADO (IFOOD). AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. Autor, motociclista cadastrado no aplicativo da ré (Ifood), que foi descredenciado unilateralmente, sob a acusação de cancelamento excessivo de pedidos e inconsistências relacionadas ao reconhecimento facial do entregador, em violação aos Termos de Uso. Distribuição do ônus da prova. Nas ações envolvendo descredenciamento de motociclista em aplicativo de entrega de comida e mercado (como, por exemplo, "Ifood"), por acusação de empréstimo de conta a terceiros e violação aos termos de uso, quando o fato for negado pelo motociclista em Juízo, é cabível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC/2015, para atribuir à plataforma a comprovação quanto às violações aos Termos de Uso. Hipossuficiência técnica do motociclista autor em face da plataforma, que justifica a redistribuição do ônus da prova, de modo que não se desincumbiu a ré do ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015. Autor que deve ser reintegrado à plataforma, sob pena de multa. Danos materiais (lucros cessantes) reconhecidos. A plataforma de aplicativo de entrega de comida e mercado que indevidamente descredencia motociclista ou motorista deve pagar lucros cessantes pelo período em que o usuário ficou impedido de exercer sua atividade. Quanto ao valor da indenização, deverá corresponder ao período em que o motociclista ficou bloqueado, cuja base de cálculo corresponderá à média do período de 12 meses que antecederam o bloqueio, descontado 40% de custos operacionais, cabendo à ré, em liquidação, por perícia, se assim optar, desconstituir o valor indicado pelo autor. Precedentes. Danos morais. Não cabimento. O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar moralmente. Precedentes. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.